Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706220-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEILA D AVILA TOLENTINO SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator